Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600537-80.2020.6.16.0069
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON LUPATINI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON LUPATINI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600537-80.2020.6.16.0069

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600537-80.2020.6.16.0069
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600537-80.2020.6.16.0069
que indeferiu liminarmente a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinta a representação sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e, por
conseguinte, nos termos dos artigos 77, 80 e 81, caput e §29, todos do Código de Processo
Civil/2015, condenou os representantes Edson Lupatini, Anesio Wessling e Coligação "Caminha
Avante Enéas Marques" ao pagamento no valor de 10 (dez) salários-mínimos, para cada
representante, por terem litigado com má-fé no presente feito. (Petição com pedido liminar
formulada por Edson Lupatini, Anesio Wessling e Coligação "Caminha Avante Enéas Marques" em
face de Rádio Cidade FM 104.9 vez que em 12 de novembro, pela manhã, os requerentes foram
informados que a Coligação "Renovação e Liberdade" veiculou na Rádio Cidade FM 104,9
propaganda eleitoral possivelmente ofensiva e sabidamente inverídica, o que assegura ao ofendido
direito de resposta para o que é necessário ter acesso ao material divulgado para se analisar se as
informações difundidas são sabidamente inverídicas ou ofensivas para o que foi requerido ao
Juízo para que determinasse que a referida rádio requerida fornecesse uma cópia das propagandas
eleitorais). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDSON LUPATINI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANESIO WESSLING VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
CAMINHA AVANTE ENÉAS MARQUES 22-PL / 17-PSL / 20-
PSC / 55-PSD / 23-CIDADANIA / 45-PSDB (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDSON LUPATINI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANESIO WESSLING (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
566
12/05/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.710

RECURSO ELEITORAL 0600537-80.2020.6.16.0069 – Enéas Marques – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON LUPATINI PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANESIO WESSLING VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: CAMINHA AVANTE ENÉAS MARQUES 22-PL / 17-PSL / 20-PSC / 55-PSD /
23-CIDADANIA / 45-PSDB
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: EDSON LUPATINI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ANESIO WESSLING
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA JARACATIA
- OAB/PR0098529
ADVOGADO: EDSON DOLINSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PETIÇÃO. CONDENAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. ESFERA ELEITORAL.
RECURSO PROVIDO.
1. Não configura a litigância de má-fé a
utilização de instrumento processual civil
para obtenção de prova preparatória ao

ajuizamento de representação por direito
de resposta. Precedentes.
2 - Ultrapassado o pleito, perde o objeto a
ação de produção antecipada de provas
cuja finalidade era apurar a existência de
conteúdo ofensivo ou sabidamente inverídico em propaganda eleitoral
gratuita veiculada no rádio.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento; de
ofício, declarou a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem
resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de petição ajuizada por

EDSON LUPATINI1, ANÉSIO W

ESSLING2 e COLIGAÇÃO “CAMINHA AVANTE ENÉAS MARQUESem face de RÁDIO CIDADE FM
104.9, pugnando por ter acesso ao registro de áudio de propaganda eleitoral gratuita veiculada
na manhã do dia 12/11/2020 (id. 23241266).
Por decisão (id. 23241466), o juízo a quo indeferiu a petição inicial, extinguiu o
feito sem resolução do mérito e condenou os peticionantes por litigância de má-fé ao
pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos.
Inconformados, os peticionantes recorreram (id. 23242166), aduzindo, em
síntese, que não veicularam pedido de direito de resposta; que não lograram ter acesso ao
material extrajudicialmente motivo pelo qual fizeram o pedido judicial; que se trata de
providência baseada no poder de polícia; que o pedido encontra amparo nos direitos
fundamentais de acesso à justiça e petição. Ao final pugnaram pelo afastamento da
condenação em litigância de má-fé e, subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal.
Contrarrazões (id. 23242216), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 24218366).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos de
declaração foi publicada em mural eletrônico 23/11/2020 (id. 23242066) e as razões foram
protocoladas na mesma data.
Intimada, pessoalmente, em 15/12/2020 (id. 23242466), a recorrida protocolou
suas contrarrazões em 16/12/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de primeiro grau que indeferiu a
petição inicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e os condenou por litigância de
má-fé ao pagamento de multa no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos,
individualmente.
Alegam que no dia 12/11/2020 "chegou ao conhecimento dos RECORRENTES
que a COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO E LIBERDADE” teria divulgado, na RÁDIO CIDADE
FM104,9, propaganda eleitoral ofensiva e inverídica.
Sustentam que buscaram ter acesso ao conteúdo da propaganda mediante
contato com a rádio, porém, não lograram êxito, motivo pelo qual ingressaram com a petição
com a finalidade de obter cópia do material.
Argumentam que não se tratou de pedido de direito de resposta sem
fundamentação, mas apenas petição de acesso ao conteúdo, e que, assim, "não há que se
falar em 'lide temerária diante da ausência de substrato probatório', pois, em verdade, o pedido
versa tão e justamente acerca da obtenção das provas necessárias para eventual proposição
de direito de resposta".
Afirmam que o pedido encontra amparo no poder de polícia exercido pelo juiz
eleitoral, bem como nos direitos fundamentais de acesso à justiça e petição,
constitucionalmente previstos. Concluem que não há inadequação da via eleita.
Argumentam que o magistrado de primeiro grau realizou equivocada contagem de
prazos em hora, o que prejudicou os recorrentes nesta e em outras duas representações, as
quais não poderiam, portanto, ter sido utilizadas como fundamento para aplicação da litigância
de má-fé.

Ao final, buscam a reforma da decisão para afastar a condenação ou,
subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que, por lei, só é obrigada a guardar
registros de propaganda eleitoral gratuita pelo prazo de 20 (vinte) dias, motivo pelo qual, na
data das contrarrazões, já não teria obrigação de fornecer a cópia pleiteada. Requer, ao final, a
manutenção da sentença.
Pois bem.
A multa por litigância de má-fé tem previsão nos arts. 80 e 81 do CPC:
Art.
80.
Considera-se
litigante
de
má-fé
aquele
que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
I I
-
a l t e r a r
a
v e r d a d e
d o s
f a t o s ;
III
-
usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV
-
opuser
resistência
injustificada
ao
andamento
do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI
-
provocar
incidente
manifestamente
infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
O juízo de primeiro grau assentou que os recorrentes incorreram em litigância de
má-fé, em síntese, porque se tratou da terceira representação proposta e indeferida
liminarmente; pela falta de elementos a demonstrar ilícito por parte da rádio; diante da falta de
guarida ao meio processual postulado. Assim, entendeu que houve abuso do direito de defesa.
Para esclarecimento, reproduzo o seguinte trecho:
Fica claro a demonstração da litigância de má-fé, posto que é cristalino que o pedido de
fornecimento da cópia da mídia de transmissão pelo responsável pela emissora que realizou
o programa propaganda eleitoral somente é possível quando a petição inicial contiver a
transcrição do trecho considerado ofensivo ou inverídico.
Inicialmente, mister pontuar que, conforme argumentam os recorrentes, a
demanda ajuizada não tinha por objeto o direito de resposta mas, tão somente, obter cópia de
propaganda eleitoral gratuita veiculada na rádio recorrida na manhã do dia 12/11/2020.
Assim, a análise casuística dos elementos essenciais da petição inicial não
poderia demandar a presença dos requisitos específicos da representação prevista no art. 58
da Lei nº 9.504/97. Nessa senda, não haveria guarida para o fundamento que levou ao
indeferimento da petição inicial, qual seja, a ausência da transcrição da propaganda inquinada,
posto tratar-se de requisito específico da representação por direito de resposta.

Assentada essa premissa, verifica-se que a pretensão buscada pelos recorrentes,
embora não contenha previsão específica na lei eleitoral, encontra guarida nos arts. 381 e ss.
do Código de Processo Civil, que delineiam os pressupostos para o ajuizamento da produção
antecipada de provas.
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de
c e r t o s
f a t o s
n a
p e n d ê n c i a
d a
a ç ã o ;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio
a d e q u a d o
d e
s o l u ç ã o
d e
c o n f l i t o ;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
[
.
.
.
]
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de
r
e
c
a
i
r
.
§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na
produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.
§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
re sp e ct i va s
c on se q uê n c ia s
j u rí d i ca s.
§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo
procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta
a c a r r e t a r
e x c e s s i v a
d e m o r a .
§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e
c e r t i d õ e s
p e l o s
i n t e r e s s a d o s .
Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.
Conforme abalizada doutrina, comentando o instituto à luz da novel redação do
CPC/15, "a produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo
principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora".
Continua o autor, especificamente com relação à hipótese do inciso III do art. 381
do CPC, argumentando que "essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova
como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma
petição inicial séria e responsável" [NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito
Processual Civil, Salvador; Ed. JusPodivm, 2018 - p. 756].
Assim, diferente do que previa o diploma processual civil revogado, atualmente o
ajuizamento da ação preparatória não tem como único pressuposto o
,
periculum in mora
podendo ser proposta quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar uma
outra ação.
No caso concreto, conforme relatado, os recorrentes tomaram conhecimento
sobre a veiculação, por coligação adversária [Coligação Renovação e Liberdade], de
propaganda eleitoral ofensiva e sabidamente inverídica a três dias do pleito.

Segundo informação prestada nas razões recursais e não impugnada pela rádio
recorrida, os recorrentes buscaram obter cópia da referida peça publicitária mediante contato
extrajudicial, porém não lograram êxito. Diante desse quadro, ajuizaram a presente com o
escopo único de conseguir acesso à referida cópia e, com isso, evitar o ajuizamento de pedido
de direito de resposta temerário ou infundado.
Na inicial, encontram-se presentes todos os requisitos do mencionado art. 382 do
CPC, quais sejam, as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova - apurar a
existência de conteúdo ofensivo ou sabidamente inverídico - e os fatos sobre os quais a prova
deveria recair - propaganda eleitoral gratuita da Coligação Renovação e Liberdade, veiculada
na manhã do dia 12/11/2020.
Ademais, conforme narrado pelo recorrido em suas contrarrazões, a Lei nº
4.117/62 [Código Brasileiro de Telecomunicações] obriga a requerida a manter os arquivos de
programação irradiada de conteúdo eleitoral pelo prazo de 20 (vinte) dias.
Ora, quando a presente foi ajuizada, não havia decorrido aquele prazo, motivo
pelo qual, tratando-se a propaganda eleitoral gratuita de peça pública e a radiodifusora de
concessionária de serviço público atuando como delegatária do Poder Público, em princípio,
sua obtenção pela via judicial estaria amparada pelo direito geral de petição, previsto na
Constituição Federal.
É certo, outrossim, que não existe vedação legal à propositura da referida ação
preparatória na seara eleitoral. Pelo contrário, o diploma processual civil tem aplicação
subsidiária, não sendo incomum o ajuizamento de produção antecipada de provas na esfera
desta justiça especializada.
Nesse sentido, reproduzo precedente desta Corte Eleitoral em caso análogo de
afastamento da litigância de má-fé:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO CAUTELAR. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO INICIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM O ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES.
AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
1. Com o encerramento da eleição, constata-se a perda de objeto em relação à produção
a n t e c i p a d a
d e
p r o v a s .
2. O manejo dos instrumentos processuais colocados à disposição pela legislação, ainda que
fundamentados em premissas equivocadas, não configura litigância de má-fé quando não
d e m o n s t r a d o
o
d o l o
d a
p a r t e .

3.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
parcialmente
provido.
[RECURSO ELEITORAL n 16887, Rel. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, PSESS
22/11/2016]
Portanto, diversamente do que reconheceu o juízo de primeiro grau, a demanda
proposta encontra guarida na lei processual civil, com possibilidade de utilização na esfera
eleitoral e não contém temeridade ou ilegalidade.

Ademais, não se sustenta a condenação com base tão somente no ajuizamento
de três representações cujas iniciais foram indeferidas em primeiro grau.
Com efeito, o juízo eleitoral apenas mencionou essa situação, porém não
especificou sobre quais autos estava se referindo, se os três feitos tratavam da mesma
circunstância fática ou em que consistiria a eventual reiteração de conduta ilegal de modo a
justificar um eventual abuso do direito de defesa. É certo que a argumentação exarada pelo
juízo de primeiro grau não se insere dentre as condutas descritas no art. 80 do CPC.
Em que pese a inexistência de litigância de má-fé no caso concreto, é forçoso
reconhecer-se que, com a superveniência do pleito não há mais possibilidade de ajuizamento
de direito de resposta, motivo pelo qual deve ser reconhecida a perda do interesse da presente
ação preparatória.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para afastar a condenação em litigância de má-fé e, DE OFÍCIO,
declarar a perda superveniente do interesse processual, extinguindo-se o feito sem resolução
do mérito.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600537-80.2020.6.16.0069 - Enéas Marques - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON LUPATINI
PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANESIO WESSLING VICE-PREFEITO -
RECORRENTE: CAMINHA AVANTE ENÉAS MARQUES 22-PL / 17-PSL / 20-PSC / 55-PSD /
23-CIDADANIA / 45-PSDB - RECORRENTE: EDSON LUPATINI - RECORRENTE: ANESIO
WESSLING - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 -
RECORRIDA: ASSOCIACAO COMUNITARIA JARACATIA - Advogado da RECORRIDA: EDSON
DOLINSKI - PR0098529.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento; de ofício,
declarou a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.05.2021.